Tribunal: TJPA
Processo: 0005014-25.2012.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ? MODALIDADE ?TRAZER CONSIGO? - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? REGIME INICIAL SEMIABERTO. Laudo toxicológico comprovando que a substância apreendida se trata de cocaína, comprovando a materialidade do delito. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão comprovam a autoria delitiva. Os elementos constantes nos autos não permitem aferir se o delito foi praticado com dolo elevado, razão pela qual nada se tem a valorar. Depoimentos das testemunhas, policiais militares, dotados de credibilidade que somente pode ser derrogada por evidências em sentido contrário. Depoimentos dos réus não convenceram. Recursos improvidos. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00050142520128140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MARCOS VINÍCIUS VIANA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE)
APELANTE: ALEX RAMOS DE AZEVEDO (ADVOGADO: ANDRÉ MIRANDA MELO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - MODALIDADE ¿TRAZER CONSIGO¿ - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - REGIME INICIAL SEMIABERTO. Laudo toxicológico comprovando que a substância apreendida se trata de cocaína, comprovando a materialidade do delito. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão comprovam a autoria delitiva. Os elementos constantes nos autos não permitem aferir se o delito foi praticado com dolo elevado, razão pela qual nada se tem a valorar. Depoimentos das testemunhas, policiais militares, dotados de credibilidade que somente pode ser derrogada por evidências em sentido contrário. Depoimentos dos réus não convenceram. Recursos improvidos. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 12 de março de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações Criminais interpostas por MARCOS VINÍCIUS VIANA DOS SANTOS e por ALEX RAMOS DE AZEVEDO

em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na denúncia para condená-los pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhes a pena de 4 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 400 dias multa, com regime inicialmente semiaberto.

Narra a inicial acusatória que:
¿(...) uma guarnição da polícia militar fez a apreensão de 12 papelotes de substância esbranquiçada pastosa similar a cocaína em posse dos denunciados (...) na quantidade de 8,3g, o que fora confirmado pelo laudo Toxicológico a fl. 37, caracterizando o delito insculpido no art. 33, caput, da lei 11.343/06 (lei de drogas). (...) ao se aproximarem da Av. Moaçara com a rua India presenciaram os acusados (...) desvencilharem-se de objetos que foram jogados ao solo. Estes foram encontrados e notificados como 12 trouxinhas (...); durante a condução dos acusados para a delegacia os aparelhos celulares destes tocavam incessantemente, e que as ligações eram de usuários encomendando droga para consumo. (...).¿
(sic)

Alega o Apelante ALEX RAMOS DE AZEVEDO que não portava substância entorpecente alguma e que foi brutalmente espancado pelos policiais que o prenderam. Aduz que as provas dos autos não servem para comprovar a autoria do delito. Pretende sua absolvição enfatizando ser honesto, trabalhador e inocente.

Contrarrazões às fls. 124-127.

O Apelante MARCOS VINÍCIUS VIANA DOS SANTOS aduz que não praticou a conduta descrita na inicial acusatória. Informa que estava passando pelo local e foi abordado pelos policiais. Aponta a insuficiência de provas e a negativa de autoria, devendo ser absolvido da acusação com fundamento no princípio
in dubio pro reo
ou a diminuição da pena no patamar de 2/3 e a alteração do regime de cumprimento para o aberto, com a substituição da pena por restritivas de direitos.

Contrarrazões às fls. 139-144.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 03 de março de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações Criminais interpostas por MARCOS VINÍCIUS VIANA DOS SANTOS e por ALEX RAMOS DE AZEVEDO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na denúncia para condená-los pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhes a pena de 4 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 400 dias multa, com regime inicialmente semiaberto.

Narra a inicial acusatória que:
¿(...) uma guarnição da polícia militar fez a apreensão de 12 papelotes de substância esbranquiçada pastosa similar a cocaína em posse dos denunciados (...) na quantidade de 8,3g, o que fora confirmado pelo laudo Toxicológico a fl. 37, caracterizando o delito insculpido no art. 33, caput, da lei 11.343/06 (lei de drogas). (...) ao se aproximarem da Av. Moaçara com a rua India presenciaram os acusados (...) desvencilharem-se de objetos que foram jogados ao solo. Estes foram encontrados e notificados como 12 trouxinhas (...); durante a condução dos acusados para a delegacia os aparelhos celulares destes tocavam incessantemente, e que as ligações eram de usuários encomendando droga para consumo. (...).¿
(sic)

Alega o Apelante ALEX RAMOS DE AZEVEDO que não portava substância entorpecente alguma e que foi brutalmente espancado pelos policiais que o prenderam. Aduz que as provas dos autos não servem para comprovar a autoria do delito. Pretende sua absolvição, enfatizando ser honesto, trabalhador e inocente.

O Apelante MARCOS VINÍCIUS VIANA DOS SANTOS aduz que não praticou a conduta descrita na inicial acusatória. Informa que estava passando pelo local e foi abordado pelos policiais. Aponta a insuficiência de provas e a negativa de autoria, devendo ser absolvido da acusação com fundamento no princípio
in dubio pro reo
ou a diminuição da pena no patamar de 2/3 e, ainda, a alteração do regime de cumprimento para o aberto, com a substituição da pena por restritivas de direitos.

Compulsando os autos, observo que a materialidade do delito restou bem comprovada diante do laudo de fl. 37 - apenso, cujo resultado foi positivo para cocaína.

A autoria se comprova pelos depoimentos das testemunhas, policiais militares, em juízo, fl. 47. A testemunha, PM José Guilherme Pinho Soares, afirmou que avistou os réus parados na Avenida Moaçara e quando estes avistaram os policiais, tentaram se desfazer da substância entorpecente, arremessando-a em via pública. Afirmou ainda que apesar de a substância ter sido encontrada quase ¿aos pés¿ dos acusados, ambos negaram ser proprietários da droga apreendida.

A testemunha, PM Francisco Paulo da Silva Almeida, declarou que o denunciado Marcos Vinícius se identificou como sendo outra pessoa e somente depois foi possível realizar sua verdadeira identificação; afirmou ainda que a droga foi encontrada perto dos pés dos réus, no matinho.

O PM José Guilherme Pinho Soares afirmou que:
¿(...) viu quando os réus tentaram se desfazer da droga; que eles jogaram a droga no chão (...); que já havia suspeita de que eles estivessem vendendo a droga; que foram apreendidas 12 trouxinhas próximo dos dois. (...).¿

Ambos os réus negaram que estivessem de posse da droga. Entretanto, as provas dos autos dão conta de que a substância entorpecente encontrada em via pública lhes pertencia, bem como a forma como estava acondicionada comprova que se destinava ao comércio ilegal.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
STF: "(...) o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"(HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
STJ: "Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos Policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame. "(HC 168.476/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 25/11/2010, DJe 13/12/2010).

Sendo assim, observo que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito insculpido no art. 33 da lei 11.343/06. Portanto, a quantidade da droga apreendida, aliada aos depoimentos dos policiais militares que lavraram o flagrante, demonstram a atividade ilícita consubstanciada no tráfico de drogas na modalidade ¿trazer consigo¿. Logo, ressalto que basta que o réu incida em um dos tipos penais descritos no mencionado dispositivo, sendo irrelevante a efetiva comprovação da mercancia da substância entorpecente.

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória dos réus.

Passo à análise da dosimetria da pena.

DO RÉU MARCOS VINÍCIUS VIANA DOS SANTOS:

A pena base foi fixada em 6 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 600 dias multa, eis que considerou as circunstâncias do delito como desfavoráveis ao réu, pois tentou se desvencilhar da droga quando avistou os policiais, o que foi comprovado pelo depoimento da testemunha, PM José Guilherme Pinho Soares, fl. 47 - mídia, devendo tal circunstância permanecer valorada negativamente.

No que tange à culpabilidade, considero como normal à espécie, nada tendo a se valorar. Portanto, os elementos constantes dos autos não permitem aferir se o delito foi praticado com dolo elevado. No que pertine aos antecedentes, verifico que não existem condenações transitadas em julgado
.
Quanto à conduta social, não há nos autos elementos que corroborem a aplicação deste quesito como reprovável em relação ao réu. Relativamente à personalidade, os autos nada fornecem para valorá-la. Consequências do crime: não há que se falar,
in casu
, em valoração das consequências do crime, eis que inexiste nos autos a comprovação dos efeitos ocasionados. Motivos do crime: a ausência de um maior esclarecimento quanto aos motivos do crime, impede a valoração deste quesito.

Comportamento da vítima: inexiste nos autos elementos que comprovem que a vítima tenha contribuído para a ocorrência do delito.

Sendo assim, mantenho a pena base em 6 anos e 6 meses de reclusão e 600 dias multa. Mantenho ainda a incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, eis que o réu preenche os requisitos ali previstos, devendo permanecer a redução da pena em 1/3, por entender ser suficiente para o caso em questão. Ausentes agravantes ou atenuantes e causas de aumento de pena. Sendo assim, mantenho a pena definitiva em 4 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 400 dias multa, permanecendo o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, ¿b¿ do CP.

Quanto à pretensão de substituição da pena por restritivas de direitos tenho ser incabível, eis que a pena aplicada a cada um dos réus foi superior a 4 anos e as circunstâncias em que foi praticado o crime não indicam que essa substituição seja suficiente, pois os réus tentaram se desvencilhar da droga e dos demais objetos, celulares e dinheiro, atirando-os ao solo no momento em que avistaram os policiais. Sendo assim, o réu não preenche os requisitos previstos no art. 44 do CP.

DO RÉU ALEX RAMOS DE AZEVEDO:

A pena base foi fixada em 6 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 600 dias multa, eis que o MM. Juízo considerou as circunstâncias do delito como desfavoráveis ao réu, pois tentou se desvencilhar da droga quando avistou os policiais, o que foi comprovado pelo depoimento da testemunha, PM José Guilherme Pinho Soares, fl. 47 - mídia, devendo tal circunstância permanecer valorada negativamente.

As demais circunstâncias do art. 59 do CP mantenho como favoráveis ou neutras, eis que não vislumbro nos autos razão para entender de modo diverso. Sendo assim, mantenho a pena base em 6 anos e 6 meses de reclusão e 600 dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento de pena. Mantenho a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, eis que o réu preenche os requisitos ali previstos, devendo permanecer a redução da pena em 1/3, por ser suficiente para o caso em questão. Ausentes agravantes ou atenuantes e causas de aumento de pena. Sendo assim, mantenho a pena definitiva em 4 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 400 dias multa, permanecendo o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, ¿b¿ do CP.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 12 de março de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator